Tribunal: TJBA
Processo: 8053063-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053063-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA HELENE PALAVRO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FATIMA BEATRIZ COELHO DE ANDRADE

AGRAVADO: PRIMO ANTONIO FRANCISCHINI e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE GOMES BELMONTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PARTE AUTORA QUE, INSTADA A ESPECIFICAR PROVAS, REQUEREU JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas arroladas pela parte autora, sob o fundamento de preclusão, uma vez que, quando intimada a especificar provas, requereu o julgamento antecipado da lide.

2. Os agravantes sustentam nulidade da decisão e cerceamento de defesa, alegando que o juízo deveria ter fixado prazo para arrolamento de testemunhas, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há cerceamento de defesa no indeferimento de prova testemunhal quando a parte, previamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, manifestou não possuir outras provas e requereu o julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preclusão consumativa opera-se quando a parte pratica o ato processual de forma diversa daquela que posteriormente pretende ver reconhecida, extinguindo-se a faculdade de agir de outro modo.

5. Instada a especificar provas, a parte autora expressamente declarou que "todas as provas referente a comprovação do alegado encontram-se nos autos e nenhuma prova nova surgiu após a propositura da ação", requerendo o julgamento antecipado da lide.

6. Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado indeferir as provas que considerar inúteis ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova sobre a qual já operou a preclusão.

7. A fixação de prazo para arrolamento de testemunhas (art. 357, § 4º, do CPC) pressupõe que a parte tenha requerido a produção de prova oral, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8053063-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
MARIA HELENE PALAVRO DE OLIVEIRA e outros
e como agravados
PRIMO ANTONIO FRANCISCHINI e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .